Tribunal: TJDFT
Processo: 0720405-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. O § 1o do artigo 85 do CPC/15 dispõe que “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

2. Em que pese a norma não tenha inserido a liquidação de sentença dentro das hipóteses em que a verba honorária é devida, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, corroborada pela deste eg. TJDFT, possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença, de forma excepcional, apenas quando ela assume nítido caráter de litigiosidade. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.

3. Uma vez que não constatado tenha havido nítido caráter contencioso no feito, com atuação prolongada dos patronos das partes, inexiste motivo para a fixação excepcional de honorários sucumbenciais em sede de liquidação de sentença.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.